Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS POR FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DO ATO JUDICIAL QUE EXCLUIU O SINDICATO EMBARGANTE DO POLO ATIVO DA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. EXCLUSÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Conforme previsto no art. 18, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
2. Caso concreto em que o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF foi excluído do polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva pelo juízo de origem na decisão que determinou a regularização da representação processual dos titulares do direito vindicado. O Sindicato não recorreu da decisão no ponto em que o excluiu do polo ativo da lide. A apelação, interposta pelos titulares do direito vindicado, não foi conhecida, diante da não regularização da representação processual.
3. A presença exclusiva do Sindicato no polo ativo dos embargos de declaração opostos contra acórdão nesta instância recursal, recorrendo em nome próprio, denota a absoluta inépcia da peça recursal, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso, porquanto o recorrente não ostenta legitimidade recursal, defeito que obstaculiza a transposição da barreira da admissibilidade, uma vez que ausente um dos pressupostos subjetivos, a legitimidade para recorrer, por ter sido excluído da lide na instância de origem.
4. Embargos de declaração não conhecidos.